Tribunal: TJDFT
Processo: 0710817-32.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR. NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. IDOSO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. DESAPARECIMENTO. EVASÃO. OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. CAUSA DE PEDIR. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA NA PRESTAÇÃO ESTATAL. PRETENSÃO ENDEREÇADA AO ENTE ESTATAL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. AFERIÇÃO. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE IDOSO COM QUADRO DE PRESSÃO ALTA E PRINCÍPIO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE PROTEÇÃO, CUIDADO E VIGILÂNCIA DOS PACIENTES QUE ESTÃO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO ESTATAIS. IMPUTAÇÃO. ELEMENTOS DE PROVA. OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA INEXISTENTES. CONCLUSÃO DIVERSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. ELISÃO. FATO IMPONDERÁVEL. PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS. TRATAMENTO ASSISTENCIAL ADEQUADO. MONITORAMENTO CONDIZENTE COM A REALIDADE POSSÍVEL. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FORMA E PRAZOS LEGAIS.

1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda, se o caso, simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, § 6o).

2. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha, por ato omissivo, havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido (faute du service publique).

3. Emergindo a pretensão indenizatória da imputação de negligência ao serviço público, portanto de ato omissivo derivado da inexatidão da prestação, a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, porquanto o dano decorre de falta ou falha do serviço público, ou seja, o Estado não agiu ou não agiu como esperado, daí porque sua responsabilidade somente poderá emergir se proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, ainda, de deliberado propósito de causar o evento danoso (dolo).

4. Conquanto imputado ao Estado o dever de garantir a proteção e segurança dos pacientes em geral, observados ainda os casos em que há necessidade de cuidados especiais, que se encontram sob sua custódia em unidade hospitalar integrante da rede pública de saúde, velando por sua integridade física e moral, não se mostra razoável exigir dos profissionais da saúde vigilância contínua e ininterrupta do paciente acolhido quando os protocolos clínicos não indicam internação em unidade tratamento intensivo, imobilização ou monitoramento pessoal diuturno, tornando inviável seja imputado ao ente estatal responsabilidade pelo evento danoso traduzido pela evasão do paciente, ainda que idoso, do nosocômio local, tratando-se o havido de evento imponderável, que, consequentemente, não poderia ser evitado, pois derivado, inclusive, da materialização volitiva do próprio internado.

5. A vigilância constante e ininterrupta do paciente acolhido para tratamento médico-hospitalar por parte da equipe responsável pelo seu acompanhamento e assistência é medida desarrazoada que excede as atribuições regulares da instituição volvidas ao resguardo da vida e integridade do paciente amparado, não compreendendo os esforços esperados dos profissionais responsáveis pelo monitoramento a evitabilidade de todas e quaisquer situações de risco passíveis de ensejar dano ao paciente, ou sua contenção contra sua vontade, devendo a atuação dos agentes públicos estar coadunada com a realidade do possível, considerada a utilização de recursos materiais e humanos disponibilizados.

6. A insubsistência de comprovação de que o infortúnio havido com o paciente admitido para tratamento médico-hospitalar derivara de falha na prestação dos serviços fomentados por funcionários do hospital vinculado à rede pública de saúde, restando, ao revés, evidenciado que o resultado danoso sofrido não decorrera da negligência do dever de vigilância que lhes estava afeto, mas sim de circunstâncias imponderáveis decorrentes da vontade do próprio paciente, rompe a qualificação de nexo de causalidade enlaçando o evento a qualquer conduta omissiva do Estado, obstando que seja responsabilizado pelo infausto, pois, sob a realidade dos fatos, descortina-se como fatalidade inerente às contingências da vida e ínsita à própria liberdade de locomoção conferida ao paciente, ilidindo os pressupostos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil.

7. Conquanto nefasto o infortúnio que, por infelicidade, acometera o paciente acolhido – que evadira-se do hospital sem que fosse encontrado por seus familiares –, desqualifica-se a alegação de negligência do estado quanto ao dever de cuidado e vigilância quanto aos pacientes que estão sob sua acolhida em razão da inexistência de qualquer conduta humana apta a deflagrar o evento danoso, rompendo o nexo de causalidade indispensável à germinação da obrigação estatal, restando por inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil estatal pelo havido e o dever de indenizar os danos germinados resplandecessem.

8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o estatuto processual vigente contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 3o e 11), não se olvidando, no caso, das ressalvas inerentes ao fato de que as apeladas são beneficiárias da justiça gratuita ficando a exigibilidade das verbas sobrestada na forma e pelo prazo legal.

9. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.